Tribunal: STF
Processo: RE 94792
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
ADVOGADO - FALTA DE COMUNICAÇÃO AO PRESIDENTE DA SEÇÃO EM QUE O
PROFISSIONAL ESTA EXERCENDO EVENTUALMENTE A PROFISSAO. MERA
IRREGULARIDADE, QUE NÃO LEVA A NULIDADE DOS ATOS POR ELE PRATICADOS
EM JUÍZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.